Tribunal: TJSP
Processo: 1019854-18.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – Parte da caução que foi retida após a devolução das chaves para reparo de avarias imputadas à autora (locatária) – Ausência de comprovação de que a vistoria de saída foi realizada na presença da locatária ou de pessoa que a representasse – Laudo de vistoria elaborado unilateralmente não é capaz de obrigar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – Parte da caução que foi retida após a devolução das chaves para reparo de avarias imputadas à autora (locatária) – Ausência de comprovação de que a vistoria de saída foi realizada na presença da locatária ou de pessoa que a representasse – Laudo de vistoria elaborado unilateralmente não é capaz de obrigar a locatária a efetuar o pagamento da quantia pretendida para fins de reparo – Precedentes deste E. TJSP – Saldo remanescente da caução que deve ser restituído à autora nos termos estabelecidos pela r. Sentença – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré Tecnoline – Imobiliária que atuou como mera administradora do imóvel – Valores retidos que foram integralmente repassados à locadora – Responsabilidade solidária não configurada – Ressarcimento dos valores gastos pela autora com a compra e instalação de aparelho de ar-condicionado – Impossibilidade – Ausência de elementos probatórios suficientes que corroborem a alegação da requerente – Ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Reforma parcial da r. Sentença.
RECURSO DA CORRÉ TECNOLINE PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.